Tribunal: TJDFT
Processo: 0783920-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0783920-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DO VALO RECORRIDO: JOSE CARLOS PEREIRA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a habilitação da Defensoria Pública na defesa dos interesses da parte Recorrida, dê-se vista para ciência quanto ao acordo juntado pela parte Recorrente, Id n. 70086742. Brasília/DF, 26 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator